Tribunal: TJES
Processo: 5000031-69.2020.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Planos de Saúde; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000031-69.2020.8.08.0022

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TARCISIO LUIZ PIANCA e outros (2)

RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000031-69.2020.8.08.0022

RECTE.: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECDO.: TARCISO LUIZ PIANCA, MILTE HELENA BARBARIOL e ICARO BARBARIOL PIANCA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DO PLANO SEM EFETIVA OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA OUTRO EQUIVALENTE. CONDUTA INDEVIDA CONFIGURADA. SENTENÇA QUE NÃO FIXOU ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA FIXADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os Recorridos apresentaram contrarrazões (Id. 6512821)

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6512819) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6512805), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Em face do exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados pelos autores, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) Assegurar aos requerentes a continuidade da prestação dos serviços de assistência à saúde, mediante migração do plano coletivo anterior/rescindido para a modalidade individual e/ou familiar, observando os ditames fixados pela Agência Nacional de Saúde – ANS, quanto aos percentuais legais de reajuste. b) Condenar a requerida a indenizar os requerentes pelos danos morais sofridos, fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial do TJES, a contar da data da publicação da sentença, incidindo-se, ainda, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da inscrição indevida, o que o faço com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, c/c pedido de reparação extrapatrimonial no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente. Os autores sustentam que o sr. Tarciso possuía plano de saúde coletivo junto à Unimed, em função de seu vínculo de emprego com a empresa TECVIX. Em 05/11/2017 o contrato de trabalho foi encerrado, porém o sr. Tarciso optou por manter o plano de saúde coletivo, no qual os demais requerentes eram dependentes, se obrigando a pagar o valor integral da mensalidade.

No entanto, no dia 15/03/2020 a Unimed suspendeu a cobertura do plano de saúde sob o fundamento de que ocorrera a rescisão do contrato entre a fornecedora do plano e o empregador do sr. Tarciso. Em função disso, o autor, por diversas vezes, entrou em contato com a Unimed para reaver a cobertura do seu plano, porém, sem sucesso. Ante a situação narrada, o requerente contratou plano diverso, o qual alega não suportar o custeio sem o prejuízo de sua própria subsistência.

Assim, pleiteou a condenação da empresa recorrente na obrigação de fazer, que consiste em manter o plano de saúde rescindido, com manutenção dos dependentes, nas mesmas condições e valores da época de vigência do contrato de trabalho, apenas alterando a sua natureza de coletivo para individual ou familiar. Subsidiariamente, postula que o plano seja mantido, em face do titular e dos dependentes,

com alteração da sua natureza de coletivo para individual ou familiar e reajuste limitado em 7,35%, nos termos da ANS. Por fim, requer o pagamento de reparação por lesões extrapatrimoniais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, totalizando o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
reconheceu a conduta indevida praticada pela Unimed, ora recorrente, uma vez que não houve, por parte da pessoa jurídica, o cumprimento do dever de ofertar ao consumidor a troca do plano para outro similar ao rescindido, ainda que na modalidade individual ou familiar, o que viola o art. 1º, da Resolução CONSU nº 19/1999, bem como os arts. 13 e 14, da R.N nº 254/2011. Por fim, o magistrado reconheceu a existência de lesão moral em função do contexto pandêmico em que se encontravam as partes no momento em que tiveram rescindido o plano de saúde.

Em suas razões recursais, a Unimed alega que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
é
extra petita
pois concedeu, aos autores, tutela diversa do que foi pleiteado. Quanto ao plano de saúde, sustenta que este foi mantido após o término da relação de trabalho do sr. Tarciso, em 02/11/2017, no entanto, o plano foi rescindido em 15/03/2020 não apenas para os recorridos, mas para todos os seus beneficiários. Como consequência, a recorrente ofertou aos recorridos a possibilidade de ingressarem em outros planos, com registro de que o sr. Tarciso e os demais dependentes não ficaram sem assistência hospitalar, uma vez que, no dia 17/03/2020, adquiriram novo plano de saúde perante outra operadora.

Sustenta, ainda, que a obrigação de fazer resta cumprida, posto que os recorridos já são beneficiários em outro plano de saúde, e que o Juízo
a quo
não especificou para qual dos planos apresentados nos documentos de Id. 6512790 e 6512791 os recorridos deveriam ser endereçados. Assim, requer a declaração de nulidade da sentença por violação ao art. 93, IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, do CPC/15. Com relação ao pleito de indenização por danos morais, afirma que não há comprovação do sofrimento alegado pelos recorridos e que as partes não ficaram, em momento algum, sem plano de saúde. Por fim, postulou a redução do
quantum
indenizatório por considerar ser demasiadamente exagerado.

Sumariamente, importa trazer a baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Cabendo, portanto, a inversão do ônus da prova para a parte
ex adversa
, para comprovação fática de seus direitos. Importando para tal, que seja de maneira a gerar um entendimento e convencimento legal do conteúdo juntado, a fim de trazer a veracidade para a elucidação da presente demanda.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

Em que pese a recorrente alegar que a sentença impugnada é
extra petita
, por conceder pedido diverso do pleiteado na inicial, fato é que a tese carece de veracidade. Não há divergência entre o que foi pedido e o que foi concedido pelo magistrado. Após o aditamento à inicial (Id. 6512749) apresentado pelos consumidores, sem qualquer vício processual, a tutela objetivada na demanda consistia na manutenção do plano de saúde rescindido, nas mesmas condições e valores da época de vigência do contrato de trabalho, apenas alterando a sua natureza de coletivo para individual ou familiar ou, subsidiariamente, a manutenção do plano, na modalidade individual ou familiar, com reajuste limitado a 7,35%, nos termos da ANS. A sentença impugnada determinou que a recorrente continue a prestar o serviço de assistência à saúde aos recorridos, mediante a conversão do plano coletivo rescindido para

a modalidade individual ou familiar. É o que se observa abaixo:

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) Assegurar aos requerentes a continuidade da prestação dos serviços de assistência à saúde, mediante migração do plano coletivo anterior/rescindido para a modalidade individual e/ou familiar, observando os ditames fixados pela Agência Nacional de Saúde – ANS, quanto aos percentuais legais de reajuste. (...)

Não há qualquer divergência entre a tutela concedida pelo magistrado e o pedido feito pelos requerentes, ora recorridos, razão pela qual não há que se falar em sentença
extra petita
.

Quanto à alegação de que a recorrente, após rescindir o plano de saúde em questão, ofertou aos recorridos a possibilidade de migrarem para plano de saúde similar, é importante destacar que os documentos acostados nos autos não demonstram qualquer tentativa de oferta prestada pela Unimed. O documento de Id. 6512743, juntado pelos recorridos, demonstram apenas que a recorrente apresentou uma possibilidade de adesão a outros planos, no entanto, sequer apresentou alguma oferta concreta, com informações sobre o plano ofertado, questões relativas a pagamento, etc. Há que se destacar que os recorridos juntaram, nos autos, vários protocolos de atendimento perante a recorrente (Id. 6512739 e

6512740) e, nesse sentido, a Unimed sequer apresentou a gravação dos atendimentos realizados, prova essa que não acarretaria em ônus excessivo à pessoa jurídica, visto que esses documentos se encontram em seu domínio.

Corroboram para o entendimento destacado acima o fato de que em áudio juntado pelos recorridos (Id. 6512745), a preposta da recorrente informa aos consumidores que “não tem nada a oferecer” em termos de produtos da Unimed. No mesmo documento é possível perceber que a única informação relativa a migração de plano foi um mero juízo de possibilidade apresentada pela preposta, uma vez que informou aos consumidores que somente no mês posterior ao atendimento é que poderia chegar algum plano para ser ofertado ao consumidor. Os documentos apresentados pela recorrente no Id. 6512790 e 6512791 apresentam apenas
folders
com planos de saúde ofertados pela Unimed, e não há qualquer comprovação de que esses planos foram ofertados aos recorridos.

Destaca-se, ainda, que o fato de o sr. Tarciso ter contratado plano de saúde diverso, perante o grupo SICOOB, não pode ser considerado excludente de responsabilidade civil da recorrente. A aquisição de de plano diverso pelo consumidor, com pagamento de valores superiores ao plano rescindido, apenas demonstram que, diante da imprescindibilidade do serviço prestado, as partes não poderiam ficar por muito tempo sem a devida assistência à saúde.

Não há que se falar, também, em nulidade da sentença por descumprimento ao dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF/88 e 489, § 1º, do CPC/15). A sentença impugnada encontra, em seu conteúdo, indicação da matéria discutida no processo, análise dos fundamentos apresentados pelas partes e que foram considerados pertinentes pelo magistrado, bem como das provas pertinentes ao deslinde da causa, com registro de que há indicação de preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis ao tema discutido, feita a sua devida correlação. A título exemplificativo, colaciono o seguinte trecho:

No tocante à matéria de fundo, o fundamento da lide versa sobre a alegação autoral de que a ré não renovou o plano de saúde empresarial do qual os requerentes são beneficiários, tão pouco ofertou migração para um plano similar.

A parte ré, por sua vez, defende que agiu no exercício regular do seu direito, e está acobertada pelo legislador ao optar por não renovar o contrato anteriormente firmado, tendo enviado notificação respectiva informando o cancelamento do plano de saúde a partir do dia 15.03.2020 (doc. n.º 3854754).

Acerca do tema, embora a não renovação do contrato seja um direito da operadora de saúde, mediante notificação prévia (art. 13, parágrafo único, II, da Lei n.º 9.656/98), ao beneficiário deve ser oportunizada a migração para um plano de natureza individual ou familiar oferecido pela estipulante, nos termos do art. 1º, da Resolução CONSU n.º 19/1999, e artigos 13 e 14, R.N n.º 254/2011, senão vejamos: (...)

Isto porque não há como manter de forma singular contrato coletivo empresarial já extinto, sendo os respectivos termos e circunstâncias de pactuação, da mesma sorte, inexistentes. Em virtude disso, ao antigo beneficiário, dá-se a opção de migração para o novo plano de saúde, tendo em vista que deixar o consumidor à mercê do cancelamento do seu plano de saúde, o coloca em risco, prejudicando seu direito à saúde e ferindo a própria legislação que rege a matéria.

Sobre o tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça não discrepa, como se depreende do seguinte e recente julgado:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. NÃO RENOVAÇÃO. OPERADORA QUE NÃO COMERCIALIZA PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL E FAMILIAR. CDC. LEI 9.656/1998. ART. 3º DA RESOLUÇÃO CONSU Nº 19/1999. DIÁLOGO DAS FONTES. DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIA RECONHECIDO. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a obrigação de a operadora de plano de saúde coletivo empresarial, depois de optar pela não renovação do contrato com a pessoa jurídica a que estão vinculados os beneficiários, mantê-los em plano individual ou familiar, mesmo diante da inexistência em sua carteira de serviços. (...) 5. A ANS, no exercício de seu poder normativo e regulamentar acerca dos planos de saúde coletivos – ressalvados, apenas, os de autogestão –, deve observar os ditames do CDC. 6. Se, de um lado, a Lei 9.656/1998 e seus regulamentos autorizam a operadora do seguro de saúde coletivo empresarial a não renovar o contrato; de outro lado, o CDC impõe que os respectivos beneficiários, que contribuíram para o plano, não fiquem absolutamente desamparados, sem que lhes seja dada qualquer outra alternativa para manter a assistência a sua saúde e de seu grupo familiar. 7. A interpretação puramente literal do art. 3º da Resolução CONSU nº 19/1999 agrava sobremaneira a situação de vulnerabilidade do consumidor que contribuiu para o serviço e favorece o exercício arbitrário, pelas operadoras de seguro de saúde coletivo, do direito de não renovar o contrato celebrado, o que não tolera o CDC, ao qual estão subordinadas. 8. O diálogo das fontes entre o CDC e a Lei 9.656/1998, com a regulamentação dada pela Resolução CONSU nº 19/1999, exige uma interpretação que atenda a ambos os interesses: ao direito da operadora, que pretende se desvincular legitimamente das obrigações assumidas no contrato celebrado com a estipulante, corresponde o dever de proteção dos consumidores (beneficiários), que contribuíram para o seguro de saúde e cujo interesse é na continuidade do serviço. 9. Na ausência de norma legal expressa que resguarde o consumidor na hipótese de resilição unilateral do contrato coletivo pela operadora, há de se reconhecer o direito à portabilidade de carências, permitindo, assim, que os beneficiários possam contratar um novo plano de saúde, observado o prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito. 10. Hipótese em que considerando a prorrogação do contrato, fica determinado que os beneficiários sejam devidamente comunicados da data efetivada da extinção do vínculo contratual, a fim de que possam exercer o direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se houver a contratação de novo plano de saúde pelo empregador.” (...) RECURSO ESPECIAL Nº 1.895.321 - MG (2020/0063900-1).

Dessa forma, no caso em apreço, em que pese ter a requerida cumprido o seu dever de notificação, como confessado pelos próprios autores, não foi ofertada a migração do plano para outro, mas quando muito, apenas sugerida, conforme se infere do doc. n.º 3854754 e, ainda, sem margem temporal razoável para tanto, uma vez que a notificação data de 12.03.2020.

Nesta senda, como já afirmado, conclui-se ser dever da empresa estipulante o oferecimento de novo plano na modalidade individual ou familiar ao beneficiário, destacando-se, ainda, a desnecessidade de cumprimento de novos prazos de carência, nos termos da Resolução CONSU n.º 19, de 1999 e jurisprudência do mais alto calibre. (...)

Nesse sentido, salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça já apresentou decisões no sentido de que o magistrado não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte (AgRg no REsp n. 1.861.328/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.). Com efeito, não há dúvidas de que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
se mostra devidamente fundamentada, uma vez que destacou de forma minuciosa a conduta indevida praticada pela recorrente. Os documentos que a Unimed alega que não foram valorados pelo magistrado em nada influenciariam no seu convencimento, posto que restou comprovado que não houve a efetiva oferta de plano de saúde aos recorridos e, conforme mencionado anteriormente, a contratação de plano diverso pelos consumidores não é causa excludente de responsabilidade civil da Unimed.

A recorrente questiona para qual plano de saúde deverá cadastrar os recorridos. Nesse ponto, a sentença impugnada é clara ao determinar a “migração do plano coletivo anterior/rescindido para a modalidade individual e/ou familiar, observando os ditames fixados pela Agência Nacional de Saúde – ANS, quanto aos percentuais legais de reajuste”. Ou seja, deverá a recorrente cadastrar os recorridos em plano de saúde semelhante ao anterior, porém na modalidade individual e/ou familiar, com registro de que o titular do plano será o sr. Tarciso Luiz Pianca, de sorte que os demais recorridos constarão como dependentes do titular.

Portanto, no que toca à prática de conduta indevida pela Unimed e a sua condenação em obrigação de fazer, entendo que a sentença não merece ser reformada.

Por outro lado, observa-se que a sentença impugnada deixou de fixar
astreintes
em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta à Unimed. Há que se destacar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as astreintes podem ser fixadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento, a qualquer momento do processo (EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, por maioria, julgado em 07/04/2021), com registro de que são regidas pela cláusula
rebus sic stantibus
, razão pela qual não sofrem incidência dos fenômenos da preclusão e da coisa julgada. Por esses motivos,
fixo, de ofício, o prazo de 15 dias úteis para o cumprimento da obrigação de fazer imposta à Unimed, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Com relação à alegação de inexistência de lesão extrapatrimonial, entendo que esta tese não merece guarida. Isso porque a conduta indevida praticada pela recorrente, de rescindir o plano de saúde
sem apresentar oferta concreta de migração para outro equivalente,
gerou uma série de acontecimentos que envolveram os recorridos, como a tentativa, por mais de uma vez, de entrar em contato com a Unimed para solucionar a questão, todas infrutíferas, bem como o aumento das despesas com a contratação de plano mais oneroso perante outra operadora. Toda essa situação extrapola a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual resta comprovada a existência de lesão moral e, consequentemente, do dever de indenizar.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, bem como deve proporcionar ao ofendido a compensação na justa medida do abalo sofrido. Isso sem que o valor fixado a título de reparação importe em enriquecimento sem causa para o ofendido. No caso dos autos, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) obedece aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo aos requisitos acima destacados. Nesse sentido,
voto pela manutenção da r. sentença impugnada no ponto em que reconheceu a existência de lesão moral e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
MAS LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a condenação da pessoa jurídica, nos termos da r. sentença impugnada. Além disso,
FIXO
, de ofício, o prazo de 15 dias úteis para o cumprimento da obrigação de fazer imposta à Unimed, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

CONDENO
a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)